Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-87.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Paciente portador de Transtorno do Espectro Autista - Necessidade de tratamento com psicoterapia pelo método ABA – Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito

Ementa:
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Paciente portador de Transtorno do Espectro Autista - Necessidade de tratamento com psicoterapia pelo método ABA – Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança – Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal – Necessidade de custeio integral pela Ré – Ausência de comprovação de existência de prestador integrante de sua rede credenciada no município em que demanda a beneficiária – Arts. 2o e 4o, I, da Resolução Normativa n. 259 da ANS - Sentença reformada para condenar a Ré a cobrir o tratamento, reembolsar os valores até agora desembolsados e pagar indenização por danos morais – Inversão do ônus da sucumbência - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002649-87.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONARDO
SPYROS
BARRANCO
KARABOURNIOTIS
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e MILLY BARRANCO DE SOUZA (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é apelada SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
2/17
Voto no 20/43655
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Leonardo Spyros Barranco Karabourniotis e outro
Apelado: Sul America Cia de Seguro Saude
Apelação - Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais – Paciente
portador de Transtorno do Espectro Autista - Necessidade
de tratamento com psicoterapia pelo método ABA –
Sentença de improcedência - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor – Rol orientador da ANS prevê
apenas cobertura mínima obrigatória – Súmula n. 102 da
Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao
médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o
tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os
efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Tratamento
indicado por médico responsável pelo atendimento da
criança – Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal –
Necessidade de custeio integral pela Ré – Ausência de
comprovação de existência de prestador integrante de sua
rede credenciada no município em que demanda a
beneficiária – Arts. 2o e 4o, I, da Resolução Normativa n.
259 da ANS - Sentença reformada para condenar a Ré a
cobrir o tratamento, reembolsar os valores até agora
desembolsados e pagar indenização por danos morais –
Inversão do ônus da sucumbência - Recurso parcialmente
provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos
Materiais e Morais.
Apela o Autor aduzindo, em síntese, ter havido cerceamento
de defesa, pois a lide foi julgada antecipadamente e por meio da
instrução seria possível demonstrar a eficiência do método ABA para
tratamento de Transtorno de Espectro Autista, do qual é portador.
Sustenta que a prescrição do médico assistente é suficiente para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
3/17
plano de saúde cubra o tratamento indicado. Alega abusividade na
negativa de tratamento, razão pela qual deve ser reembolsado dos
valores dispendidos. Defende ser caso, ainda, de condenação por dano
moral. Requer a reforma da sentença a fim de que julgada procedente a
demanda nos termos da inicial.
Contrarrazões apresentadas (fls. 885/897).
Parecer da d. Procuradoria pelo provimento do recurso (fls.
905/906).
Comprovada a tempestividade e o recolhimento do preparo
recursal, recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.
O Apelante propôs Ação de Obrigação de Fazer c.c.
Reparação de Danos Materiais e Morais. Aduz que, por ser portador de
Transtorno de Espectro Autista, o médico assistente indicou o tratamento
pelo método ABA. Alega que a ré se negou à cobertura respectiva, tendo
apenas indicado o tratamento em cidade 30km distante de sua residência.
Requer (i) reembolso das despesas já efetuadas para o respectivo
tratamento; (ii) que a ré passe a custear as sessões futuras a serem
realizadas pelo autor, sem limitações de sessões; (iii) seja condenada ao
pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a
R$20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
4/17
Na r. sentença, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os
pedidos, tendo em vista a inexistência de evidências técnicas a respeito
da efetividade do respectivo tratamento (fls. 485/489).
Pois bem.
De início, deixo de analisar a arguição preliminar de
cerceamento de defesa dado o resultado favorável do julgamento do
recurso ao Apelante.
Em se tratando de contrato de plano de saúde (contrato de
adesão), são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em
favor da parte hipossuficiente, qual seja, o beneficiário.
Anoto que a Agência Nacional de Saúde estabelece o rol de
procedimentos e eventos da saúde, em atendimento à Lei n. 9656/98,
trazendo a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos e
incluindo os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico
e tratamento das doenças que compõem a Classificação Internacional de
Doenças da Organização Mundial da Saúde.
A Agência Nacional de Saúde tem, dentre outras funções, a
de regulamentar os procedimentos obrigatórios que devem ser cobertos
pelos planos de saúde; todavia, seu poder de regulamentar não é
ilimitado, mas complementar à lei dos planos de saúde. Deve publicar,
portanto, o rol mínimo de coberturas, não tendo poder para restringir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
5/17
ou limitar a responsabilidade das operadoras, que advém da lei e dos
contratos celebrados com os consumidores.
Veja-se, nesse sentido, a súmula n. 102, da Seção de Direito
Privado I deste Tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS.”
Há muito que a Jurisprudência desta Corte e do E. STJ, já
tem firmado o entendimento de que as empresas operadoras de
Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, ou aquelas
que celebram Contratos de Seguro para cobertura desses mesmos
serviços, não podem interferir nas recomendações médicas, assim
como não podem se recusar a cobrir tratamentos que tenham direta
relação com doença coberta ou mesmo procedimentos e exames que dela
decorram, tudo porque as recusas contrariam a própria natureza do
contrato.
No caso, o Apelante é portador de “transtorno do espectro
autista” (TEA) e necessita de tratamento com Psicoterapia
Comportamental pelo método ABA, por 30h semanais, abrangendo
psicologia comportamental, terapia ocupacional e fonoaudiologia (fls.
117/118), não podendo a operadora do contrato, por conta de cláusula
contratual limitativa ou ausência de previsão, privar o paciente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
6/17
submeter-se ao método terapêutico mais moderno disponível.
Assim, deve a r. sentença ser reformada para que julgado
procedente o pedido referente à realização do tratamento indicado,
observadas as recomendações médicas.
No que diz respeito à alegação da Apelada de falta de
previsão em contrato ressalto que a sentença não está amparada
exclusivamente na previsão contratual, mas sim na finalidade do
contrato de plano de saúde que é a preservação da vida e saúde do
beneficiário, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, como
acima exposto.
Aliás, como se pode ver, a negativa emitida pelo plano de
saúde é amparada na falta de previsão de cobertura obrigatória no rol da
ANS, o que também já foi afastado nos termos acima expostos.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal (grifei):
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTISMO.
TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. 1. Cobertura.
Impossibilidade de escolha pelo plano do método de
tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao
tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor
eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação
que se trata de procedimento não constante do rol da ANS.
Aplicação da Súmula no 102, TJSP. Precedentes. 2. Limitação
do número de sessões das terapias. Abusividade. Sessões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
7/17
indicadas pelo médico para tratamento de doença coberta.
Limitação que iria de encontro com os objetivos inerentes à
própria natureza do contrato (arts. 51, IV e §1o, do CDC, e
424 do CC). Aplicação por analogia da Súmula no 302 do E.
STJ. Precedentes. 3. Astreintes mantidas. Valor suficiente
para encorajar o cumprimento da obrigação. 4. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1109380-05.2018.8.26.0100; Relatora: Mary Grün; 7a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/02/2020)
“Plano de saúde. Seguro saúde operado por entidade de
autogestão. Irrelevância. Ré que inegavelmente opera planos
de saúde e que se sujeita à Lei no 9.656/1998 e aos princípios
gerias de direito, além do Código Civil. Princípio geral da
boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Contrato de
adesão (arts. 423 e 424 do CC). Vedação às cláusula
ambíguas e contraditórias. Possibilidade de revisão de
cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico
(arts. 478 e 480 do CC). Relativização da 'pacta sunt
servanda'. Serviços médicos e hospitalares. Menor impúbere
(03 anos de idade) com diagnóstico de transtorno do espectro
autista. Prescrição médica positiva a acompanhamento
multidisciplinar incluindo terapia ocupacional (ABA) e
hidroterapia. Negativa de cobertura fundada em cláusula
contratual excludente. Irrelevância de o procedimento não
corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol
da ANS e de haver exclusão contratual. Recusa da operadora
de saúde que se afigura abusiva. Inviabilidade da negativa de
custeio por limitação do número de sessões. Art. 21 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
8/17
Resolução ANS no 428/2017 que impõe a cobertura de sessões
de terapia ocupacional de forma abrangente. Conduta que
implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que
se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora
que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o
consumidor. Lesão à dignidade humana. Interpretação que
fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do
contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a
doutrina
moderna
caracteriza
como
ilícito
lucrativo.
Cobertura devida. Precedentes. Astreintes. Escopo de garantir
a efetividade da decisão judicial. Decisão interlocutória
autorizadora da tutela antecipada que fixara multa
cominatória. Eventual descumprimento que será apurado em
cumprimento de sentença. Sentença mantida. Recursos
desprovidos. (Apelação
no
1003412-93.2017.8.26.0011;
Relator: Rômolo Russo; 7a Câmara de Direito Privado; D.J.:
21/05/2018)
“Plano de saúde Autor portador de transtorno do espectro
autista (CID 10
F 84.0)
Necessidade de assistência
especializada consistente em psicologia e fonoaudiologia
pelo método A.B.A. Tratamento indisponível pelo plano de
saúde
Ausência de locais credenciados para prestar o
atendimento prescrito
Reembolso integral dos valores
gastos com o tratamento de forma particular
Sentença
mantida

Recurso
não
provido.”(Apelação
no
1126085-83.2015.8.26.0100 Relator: Luis Mario Galbetti -
7a Câmara de Direito Privado D.J. 19/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
9/17
“Plano de saúde. Ação de condenação em obrigação de fazer.
Autor portador de transtorno do espectro autista, a necessitar
de sessões de terapia ocupacional com ênfase em integração
sensorial, conforme indicação médica. Negativa de cobertura
das terapêuticas por parte da operadora de saúde, sob as
alegações de sua exclusão do rol de procedimentos
obrigatórios da ANS e de seu caráter pedagógico-
educacional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
e da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Arts. 47 e 51, IV,
do CDC. Abusividade. Cobertura devida. Inadmissibilidade
de limitação do número de sessões das terapêuticas
prescritas. Súmulas no 302 do STJ e 102 deste Tribunal.
Precedentes desta Corte. Sentença de procedência confirmada
(art. 252 do RITJSP). Apelação desprovida.” (Apelação no
1023972-72.2016.8.26.0114 Relator: Cesar Ciampolini - 10a
Câmara de Direito Privado D.J. 06/06/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Menor
com diagnóstico de transtorno do espectro autista e
neurofibromatose
Indicação de tratamento médico
mediante terapia ABA (integração psicológica, terapia
ocupacional e fonoaudiologia) por tempo indeterminado (10h
semanais) - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS Sumula 102 do
TJSP
Método de tratamento específico necessário para
conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
10
autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de
profissionais sem interação e experiência sobre o autismo
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2012903-43.2017.8.26.0000 - Relator: Alcides Leopoldo e
Silva Júnior - 2a Câmara de Direito Privado D.J. 30/05/2017)
“PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DO
TRATAMENTO
INTERDISCIPLINAR
INDICADO
POR
PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL PELA APELADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. DEVER DE
CUSTEIO PELA SEGURADORA. ATENDIMENTO FORA DA
REDE CREDENCIADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE INDICAÇÃO OPORTUNA, PELA
SEGURADORA, DE ESTABELECIMENTOS CONVENIADOS
APTOS
AO
TRATAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
LIMITAÇÃO
DO
NÚMERO
E
DO
TEMPO
DE
ATENDIMENTO. DEVER DE INTEGRAL COBERTURA DO
TRATAMENTO, SEM OS LIMITES PREVISTOS PARA A
HIPÓTESE DE REEMBOLSO. HONORÁRIOS FIXADOS NA
SENTENÇA
EM
PERCENTUAL
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO. MONTANTE, NO ENTANTO, DE DIFÍCIL
MENSURAÇÃO, AINDA MAIS PORQUE A COBERTURA SE
PROLONGARÁ NO TEMPO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE
PERCENTUAL (15%) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1007617-31.2014.8.26.0704 - Relator: Rodrigo Nogueira - 6a
Câmara de Direito Privado D.J. 30/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
11
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Desnecessidade de dilação
probatória. Elementos suficientes para solução da demanda.
Julgador que é o destinatário final das provas, a quem
compete determinar a suficiente instrução do processo.
Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora com
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Prescrição médica.
Tratamento pelo método de terapia comportamental ABA
(Applied Behavior Analysis ou Análise do Comportamento
Aplicada). Negativa de cobertura, sob a alegação de que não
consta do rol da ANS. Abusividade da ré. Autora que necessita
do tratamento médico prescrito para desenvolvimento de suas
habilidades de comunicação, adaptativas e sociais. Aplicação
das Súmulas 95 e 102 desta Corte. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados para 12%. Recurso não
provido,
com
observação.”
(Apelação
no
1064460-14.2016.8.26.0100 - Relatora: Fernanda Gomes
Camacho - 5a Câmara de Direito Privado D.J. 26/05/2017)
Anoto, ainda, que apesar de instada a produzir provas a Ré
pugnou pelo julgamento antecipado (fls. 466), de modo que deixou de
comprovar que dispõe de profissional apto a realização do tratamento
pelo método ABA.
Assim, a falta de comprovação nesse sentido impõe a
operadora de plano de saúde arcar com o tratamento fora da rede
credenciada, quando não dispuser de clínicas/hospitais/profissionais da
saúde credenciados aptos a realizar o procedimento prescrito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
12
médico dentro do município em que demanda o beneficiário, conforme
estabelece o art. 2o da Resolução Normativa n. 259 da ANS:
“A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos
serviços
e
procedimentos
definidos
no
Rol
de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para
atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10,
10-A e 12 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, no
município onde o beneficiário os demandar, desde que seja
integrante da área geográfica de abrangência e da área de
atuação do produto”.
Dessa forma, nos termos do art. 4o, I, da mesma Resolução
Normativa, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da
rede assistencial que ofereça o procedimento no município, deve a
operadora garantir o atendimento com prestador não integrante da rede
assistencial, no mesmo município.
Nesse passo, não cabe à operadora limitar o número de
sessões das terapias indicadas, eis que frustraria a própria finalidade do
contrato. Só ao profissional médico é dado estabelecer o período
necessário ao tratamento necessário à cura do paciente. Assim, mostra-se
abusiva a limitação, impondo desvantagem exagerada ao consumidor,
que necessita do tratamento por completo com vistas à maior
possibilidade terapêutica.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
13
“Plano de saúde. Seguro saúde operado por entidade de
autogestão. Irrelevância. Ré que inegavelmente opera planos
de saúde e que se sujeita à Lei no 9.656/1998 e aos princípios
gerias de direito, além do Código Civil. Princípio geral da
boa-fé que rege as relações em âmbito privado. Contrato de
adesão (arts. 423 e 424 do CC). Vedação às cláusula
ambíguas e contraditórias. Possibilidade de revisão de
cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico
(arts. 478 e 480 do CC). Relativização da 'pacta sunt
servanda'. Serviços médicos e hospitalares. Menor impúbere
(03 anos de idade) com diagnóstico de transtorno do espectro
autista. Prescrição médica positiva a acompanhamento
multidisciplinar incluindo terapia ocupacional (ABA) e
hidroterapia. Negativa de cobertura fundada em cláusula
contratual excludente. Irrelevância de o procedimento não
corresponder às diretrizes de utilização estabelecidas no rol
da ANS e de haver exclusão contratual. Recusa da operadora
de saúde que se afigura abusiva. Inviabilidade da negativa de
custeio por limitação do número de sessões. Art. 21 da
Resolução ANS no 428/2017 que impõe a cobertura de sessões
de terapia ocupacional de forma abrangente. Conduta que
implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que
se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora
que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o
consumidor. Lesão à dignidade humana. Interpretação que
fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do
contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
14
doutrina
moderna
caracteriza
como
ilícito
lucrativo.
Cobertura devida. Precedentes. Astreintes. Escopo de garantir
a efetividade da decisão judicial. Decisão interlocutória
autorizadora da tutela antecipada que fixara multa
cominatória. Eventual descumprimento que será apurado em
cumprimento de sentença. Sentença mantida. Recursos
desprovidos. (Apelação
no
1003412-93.2017.8.26.0011;
Relator: Rômolo Russo; 7a Câmara de Direito Privado; D.J.:
21/05/2018) - grifei
“Plano de saúde. Ação de condenação em obrigação de fazer.
Autor portador de transtorno do espectro autista, a necessitar
de sessões de terapia ocupacional com ênfase em integração
sensorial, conforme indicação médica. Negativa de cobertura
das terapêuticas por parte da operadora de saúde, sob as
alegações de sua exclusão do rol de procedimentos
obrigatórios da ANS e de seu caráter pedagógico-
educacional. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
e da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Arts. 47 e 51, IV,
do CDC. Abusividade. Cobertura devida. Inadmissibilidade
de limitação do número de sessões das terapêuticas
prescritas. Súmulas no 302 do STJ e 102 deste Tribunal.
Precedentes desta Corte. Sentença de procedência confirmada
(art. 252 do RITJSP). Apelação desprovida.” (Apelação no
1023972-72.2016.8.26.0114 Relator: Cesar Ciampolini - 10a
Câmara de Direito Privado D.J. 06/06/2017) - grifei
Por fim, evidente a ocorrência do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
15
A negativa da cobertura só faz agravar ainda mais o quadro
de abalo emocional da parte autora.
Na hipótese, não se trata de simples aborrecimento ou mera
discussão sobre inadimplemento contratual, mas sim conduta ilícita que
causou à parte efetivo sofrimento, que se traduz em dano moral
indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“em determinadas situações, a recusa à cobertura médica pode ensejar
reparação a título de dano moral, por revelar comportamento abusivo
por parte da operadora do plano de saúde que extrapola o simples
descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero
aborrecimento, agravando a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do segurado, já combalido pela própria doença” (AgRg. nos
EDcl. no REsp. no 1.096.560, Relator Min. Sidnei Beneti).
Assim, o dano mora se configura “in re ipsa”, derivando
inexoravelmente da própria conduta ilícita, de tal modo que, provada a
ofensa a direito, tem-se por demonstrado o dano moral.
No tocante ao valor da indenização, diante da falta de
critério legal objetivo para sua fixação, deve-se levar em consideração as
condições econômicas das partes e as consequências do ato, devendo-se
punir adequadamente o autor da ofensa e indenizar suficientemente a
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
16
Nesse passo, fixo a indenização por danos morais em
R$10.000,00, e não acima de R$20.000,00 como almejou o autor.
Esse valor está em conformidade com o entendimento desta
C. Câmara:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
Criança x
operadora de plano de assistência à saúde Menor portador
de Transtorno do Espectro Autista e Paralisia Apráxica

Método ABA recomendado como tratamento
Recusa da
operadora

Procedência

Insurgência
da
ré

Descabimento
Arguição de cerceamento de defesa

Inocorrência
Provas dos autos que se mostram, de fato,
suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a
aferição da necessidade de produção de outras provas para o
julgamento da lide Preliminar afastada Contrato de plano
de assistência à saúde que pode estabelecer quais doenças
estarão cobertas, mas não que tipo de tratamento está
garantido, vedando alguns Inteligência das Súmulas no 96 e
102 deste Tribunal Inexistência de provas de que existem
clínicas capacitadas para o tratamento na rede credenciada
Pedido
subsidiário
de
limitação
do
reembolso

Impossibilidade
Cláusula de limitação de reembolso não
apresentada Indenização por danos morais Cabimento
Valor fixado em R$10.000,00 Razoabilidade RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação Cível 1005150-91.2019.8.26.0223; Relator: Miguel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002649-87.2020.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 20/43655
17
Brandi; 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/01/2020)
Assim, de rigor a reforma da sentença, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, a fim de determinar que a Ré
custeie o tratamento do Autor e condená-la a reembolsar os valores até
agora despendidos para o tratamento, com correção monetária desde o
desembolso e juros a partir da citação e a pagar indenização por danos
morais no valor ora arbitrado em R$10.000,00, corrigidos a partir desta
decisão e com juros desde a citação.
Em razão da inversão da sucumbência, a ré deverá arcar com
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que ora
são fixados em 11% sobre o valor da causa.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator